Tribunal: TRF3
Processo: 5027972-92.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
752/1006)

5027972-92.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027972-92.2024.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ALESSANDRA T. MASTROGIOVANNI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - MS10647-A

AGRAVADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ICMBIO. INFRAÇÃO AMBIENTAL FORA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 As questões em discussão: (i) definir se a CDA apresenta vício capaz de afastar sua presunção de liquidez e certeza em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se o ICMBio possui legitimidade para exercer poder de polícia e aplicar sanção por infração ambiental ocorrida fora dos limites de unidade de conservação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80, cabendo ao executado elidir tal presunção por meio de prova inequívoca.

4. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

5. Não se identifica vício formal na CDA, elaborada segundo padronização adotada pelo órgão competente, inexistindo demonstração concreta de irregularidade apta a afastar sua validade.

6. O ICMBio, criado pela Lei no 11.516/2007, exerce poder de polícia ambiental, conforme previsto em seu art. 1o.

7. O poder de polícia ambiental possui natureza repressiva e pode ser exercido por quaisquer dos entes integrantes do SISNAMA, independentemente da competência para o licenciamento ambiental, nos termos do art. 70, § 1o, da Lei no 9.605/1998 e da Lei Complementar no 140/2011.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do ICMBio para fiscalizar e autuar infrações ambientais não apenas no interior de unidades de conservação, mas também em outras áreas atingidas por atividade lesiva ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, somente afastável por prova inequívoca, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. O ICMBio possui legitimidade para exercer poder de polícia ambiental e lavrar auto de infração por atividade lesiva ao meio ambiente, ainda que fora dos limites de unidade de conservação.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; Lei no 11.516/2007, art. 1o; Lei no 9.605/1998, art. 70, § 1o; Lei Complementar no 140/2011; CF/1988, art. 20, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp no 1.397.722/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.8.2016, DJe 26.8.2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.148.748/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.5.2018, DJe 24.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027972-92.2024.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ALESSANDRA T. MASTROGIOVANNI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - MS10647-A

AGRAVADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Foi negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil (ID 325871692).

Nas razões de agravo interno (ID 328573106), a executada, ora agravante, reitera nulidade na CDA dado que não foram cumpridos os requisitos formais do título executivo. Em específico, defende que o ICMBio não poderia ter lavrado o auto na medida que a infração ocorreu fora dos limites do Parque Nacional.

Defende que o ICMBio não possui legitimidade para aplicar a sanção. Cita precedentes favoráveis.

Contrarrazões (ID 333829516).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

"393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em análise inicial, não se identifica qualquer vício no título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante.

Prosseguindo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes – ICMBio foi criado pela Lei Federal no 11.516/2007 e tem entre suas finalidades, previstas no artigo 1o, o exercício do poder de polícia.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressaltou a legitimidade do ICMBio para exercer o poder de polícia não apenas nas unidades de conservação, sua finalidade precípua, mas em toda atividade lesiva ao meio ambiente:

PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNA. TERRENO NON AEDIFICANDI. DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. COMPETÊNCIA DO IBAMA. LEI COMPLEMENTAR 140/2011. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. ART. 70, § 1o, DA LEI 9.605/1998.

1. A matéria de fundo está pacificada no STJ, inclusive e especificamente quanto a construções irregulares em praias. No presente caso, o recorrido construiu um restaurante no Porto das Dunas, no Município de Aquiraz/CE, em Área de Preservação Permanente, por ser área de duna móvel.

2. Induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi das Áreas de Preservação Permanente. Com pouquíssimas exceções em numerus clausus - sobretudo utilidade pública e interesse social, e ainda assim após rigoroso e prévio procedimento de licenciamento administrativo -, sua qualificação jurídica é incompatível com uso econômico direto, isto é, exploração agropecuária, silvicultura, plantio ou replantio com espécies exóticas, instalação de equipamentos de lazer, construção ou manutenção de edificações, impermeabilização do solo, limpeza, capina, plantio de gramíneas, capim, etc. Precedentes do STJ.

3. Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora Área de Preservação Permanente, ou impede regeneração da vegetação nativa típica do ecossistema, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada, irrelevante, portanto, a boa ou má-fé do agente. Precedentes do STJ.

4. No âmbito administrativo, o Ibama e o Instituto Chico Mendes (ICMBio) possuem poder de polícia para fiscalizar atividades ilícitas contra o meio ambiente, mesmo em área cuja competência para licenciamento ambiental seja do Estado ou do Município. À luz da Lei Complementar 140/2011, não se confundem competência administrativa ambiental preventiva (licenciamento) e competência administrativa ambiental repressiva (fiscalização e punição). No mesmo sentido, o estatuto dorsal de disciplina dos ilícitos administrativos ambientais confere iguais poderes aos três níveis federativos, ao dispor que "são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha" (art. 70, § 1o, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). Precedentes do STJ.

5. Na hipótese dos autos há elemento adicional a fortalecer o poder de polícia do Ibama. É que duna ao longo da costa, estacionária ou migratória, vegetada ou não, é bem da União, pois vinculada, na sua formação ou continuidade, a forças naturais direta ou indiretamente associadas ao "mar territorial" ou a "terrenos de marinha e seus acrescidos" (Constituição Federal, art. 20, VI e VII). Além disso, acha-se ambientalmente protegida pelo Código Florestal - quer pela sua rara e singular conformação geomorfológica, quer por eventual vegetação nativa nela encontrada - como Área de Preservação Permanente. Se integrante do domínio público da União, evidente o interesse federal na sua salvaguarda, inclusive com fiscalização e punição de infrações administrativas de degradação. Nessas circunstâncias, ilegal e nula licença ou autorização ambiental estadual ou municipal sem explícito, inequívoco e regular beneplácito administrativo do Poder Público federal.

6. Recurso Especial provido.

(STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.397.722/CE, julgado em 9/8/2016, DJe de 26/8/2020, relator Ministro Herman Benjamin)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO ICMBIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Decorre o recurso especial de mandado de segurança impetrado contra autuação lavrada pelo ICMBio, fundada na inexistência de licenciamento ambiental para o funcionamento de restaurante no interior de área de proteção ambiental.

2. No que importa à competência do ICMBio para a lavratura do auto de infração, o acórdão recorrido encontra-se amparado na jurisprudência desta Corte, segundo a qual o poder de polícia ambiental pode ser exercido por qualquer dos entes da federação atingidos pela atividade danosa ao meio ambiente.

3. Não socorre a particular o fato de a construção ser anterior à criação da APA do Cairuçu (em que permitida apenas edificação voltada à pesquisa científica), tendo em vista a natureza precária de ocupação irregular de bem público, configurada pela ausência de licença ambiental para para a exploração da atividade comercial.

4. Ademais, consta do acórdão recorrido que o Município de Paraty deferiu apenas alvará de construção e habite-se, o que não se confunde com licenciamento ambiental e não impede a atividade fiscalizatória do ICMBio.

5. Agravo interno não provido.

STJ – Segunda Turma - AgInt no AREsp n. 1.148.748/RJ, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018, relator Ministro Mauro Campbell Marques.

Considerados os fatos expostos, de rigor a manutenção da decisão.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ICMBIO. INFRAÇÃO AMBIENTAL FORA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 As questões em discussão: (i) definir se a CDA apresenta vício capaz de afastar sua presunção de liquidez e certeza em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se o ICMBio possui legitimidade para exercer poder de polícia e aplicar sanção por infração ambiental ocorrida fora dos limites de unidade de conservação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80, cabendo ao executado elidir tal presunção por meio de prova inequívoca.

4. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

5. Não se identifica vício formal na CDA, elaborada segundo padronização adotada pelo órgão competente, inexistindo demonstração concreta de irregularidade apta a afastar sua validade.

6. O ICMBio, criado pela Lei no 11.516/2007, exerce poder de polícia ambiental, conforme previsto em seu art. 1o.

7. O poder de polícia ambiental possui natureza repressiva e pode ser exercido por quaisquer dos entes integrantes do SISNAMA, independentemente da competência para o licenciamento ambiental, nos termos do art. 70, § 1o, da Lei no 9.605/1998 e da Lei Complementar no 140/2011.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do ICMBio para fiscalizar e autuar infrações ambientais não apenas no interior de unidades de conservação, mas também em outras áreas atingidas por atividade lesiva ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, somente afastável por prova inequívoca, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. O ICMBio possui legitimidade para exercer poder de polícia ambiental e lavrar auto de infração por atividade lesiva ao meio ambiente, ainda que fora dos limites de unidade de conservação.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; Lei no 11.516/2007, art. 1o; Lei no 9.605/1998, art. 70, § 1o; Lei Complementar no 140/2011; CF/1988, art. 20, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp no 1.397.722/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.8.2016, DJe 26.8.2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.148.748/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.5.2018, DJe 24.5.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão